Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0725250-53.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. A. M. F., C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: ENALDO DA SILVA FREIRE, MARIA APARECIDA BARRETO DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: ELTON DA SILVA CANDIDO, G. A. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA ARAUJO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora